Tribunal: TCU
Processo: 013.466/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Adalva Alves Monteiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de tomada de contas especial que cuida, nesta fase, de embargos de declaração opostos por Adalva Alves Monteiro, ex-Presidente da Sescoop/MA, ao Acórdão 5343/2020-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 11575/2018-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, em que esta Corte, entre outras medidas, imputou débito e aplicou a multa à ora embargante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos por Adalva Alves Monteiro para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e à unidade jurisdicionada.